Tribunal: TJSP
Processo: 1038093-27.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de objetos e valor em espécie do interior de veículo no estacionamento de supermercado. Sentença de parcial procedência. Empresa que ressarciu administrativamente os consumidores pelo valor dos objetos. Não reconhecido o direito ao reembolso da quantia em espécie porque não comprovada a sua existência na

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de objetos e valor em espécie do interior de veículo no estacionamento de supermercado. Sentença de parcial procedência. Empresa que ressarciu administrativamente os consumidores pelo valor dos objetos. Não reconhecido o direito ao reembolso da quantia em espécie porque não comprovada a sua existência na data dos fatos no interior do veículo. Autores que não se insurgem contra a sentença. Reconhecimento de danos morais. Causa de pedir dos danos morais apresentada na inicial diversa do fundamento adotado na sentença. Julgamento extra petita. Nulidade. Causa madura para julgamento. Pedido de danos morais baseado em recusa de reembolso do valor em espécie e tratamento dispendido aos consumidores. Não comprovada a existência do valor, a negativa de reembolso é legítima, não havendo ilícito ou abusividade. Não comprovado que os consumidores não tenham sido tratados com o devido respeito. Danos morais não configurados. Sentença parcialmente reformada reconhecendo a total improcedência da ação. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.